Tribunal: TJMT
Processo: 1019963-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019963-62.2021.8.11.0000
Agravo n.o 1019963-62.2021.811.0000
Agravante: Banco Volvo (Brasil) S.A.
Agravado: Espólio de Silvo Santos de Araújo
Agravo interposto pelo requerido Banco Volvo (Brasil) S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade.
AÇÃO: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais e Tutela de Urgência Para a Exclusão de Restrições Junto ao Serasa no 1000590-42.2020.8.11.0077 proposta pelo Espólio de Silvo Santos de Araújo em face de Banco Volvo (Brasil) S.A., aqui agravante.
DECISÃO AGRAVADA: deferiu pedido de tutela de urgência e determinou a exclusão, em 05 dias, do nome do autor, aqui agravado, do cadastro de devedores em razão do débito discutida na ação e para que se abstenha de fazer nova inclusão, sob pena de multa diária de R$200,00 limitada a R$50.000,00.
Após pedir a concessão de efeito suspensivo para o recurso, defende, em síntese, a reforma da decisão impugnada, ao argumento de que o agravado esta em débito desde 15.5.2018 quando deixou de adimplir boletos de acordo extrajudicial e ser, portanto, legal a negativação do nome do autor/agravado, por tratar de direito do credor.
Argui que em 18.1.2019 comunicou ao Juízo da Ação de Busca e Apreensão de veículo o descumprimento da parcela do acordo vencida em 28.12.2018, pelo aqui agravado, de acordo formulado entre as partes daquela referida ação.
É o relatório.
Decido.
Busca o requerido Banco Volvo (Brasil) S.A., aqui agravantes, a concessão de efeito suspensivo ao seu Agravo e, por consequência, a suspensão também da eficácia decisão agravada, que na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais e Tutela de Urgência Para a Exclusão de Restrições Junto ao Serasa no 1000590-42.2020.8.11.0077 proposta por Espólio de Silvo Santos de Araújo em face do aqui agravante, deferiu pedido de tutela de urgência e determinou a exclusão, em 05 dias, do nome do autor, aqui agravado, do cadastro de devedores em razão do débito discutida na ação e para que se abstenha de fazer nova inclusão, sob pena de multa diária de R$200,00 limitada a R$50.000,00.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, a fim de suspender a eficácia da decisão agravada, conforme é a regra do parágrafo único do art. 995 do Novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
Em que pese as alegações, não se verifica perigo de dano grave ou de difícil ou impossível reparação que decorra do aguardo da análise do mérito deste Agravo pelo Colegiado.
A questão desafia melhores esclarecimentos, o que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes.
A suspensão, por ora, da negativação do nome do autor determinada pela decisão impugnada não induz a efetivo descumprimento de eventual contratação e trata-se de situação precária, vale dizer, provisória, que, em tese e se for o caso, poderá ser alterada pelo Colegiado.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se o agravado para, no prazo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 09 de novembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(3)